Tribunal: TJMT
Processo: 0010549-60.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 111746/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO — PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR CERTO E LÍQUIDO INFERIOR AOS VALORES PREVISTOS NO ARTIGO 496, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CASO NÃO SE SUBSUME A QUALQUER DAS HIPÓTESES DE REMESSA NECESSÁRIA REEXAME NÃO CONHECIDO.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra o Estado nos termos do artigo 496 do CPC, entretanto, não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa contra o Estado for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.
Nesse sentido a sentença não está sujeita a reexame necessário, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo.

INTERESSADO(S):
DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT na Ação de Execução movida por Débora Suzana Ramos de Moraes em desfavor do Estado de Mato Grosso, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o valor do crédito executado em R$ 23.773,55 (vinte e três mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente atualizados, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 88/89).
Na exordial, a autora afirma que laborou como Advogada Dativa em diversos processos, conforme certidão que tramitou na segunda vara criminal na comarca de Barra do Garças/MT.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O presente Reexame Necessário não deve ser conhecido, por não se subsumir as hipóteses preconizadas no artigo 496, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
O dispositivo legal acima transcrito é claro ao dispor que o pronunciamento jurisdicional sujeito a remessa necessária é aquele proferido contra ente ou entidade pública, limitado aos valores descritos no §3° artigo 496 do CPC.
Deste modo, sendo a condenação inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, na ação que é movida em face do Estado, conclui-se que o decisum não está sujeito a reexame.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 496, do Código de Processo Civil, não conheço da presente Remessa Necessária.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR